Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. RE 905.357 (TEMA 864). SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados